Tribunal: TJPA
Processo: 0016826-42.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016826-42.2016.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DE SOUZA VILHENA MARTINS, ADENILSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0016826-42.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: BRUNO DE SOUZA VILHENA MARTINS

ADENILSON FERREIRA DA SILVA

Def. Púb.: Reinaldo Martins Júnior

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 2) REFORMA DA DOSIMETRIA: ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS. 3) RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE LATENTE DO DECRETO PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA;

1) Entre os requisitos previstos como imprescindíveis para a citação por mandado, no art. 357 do CPP, não está a aposição de assinatura do denunciado. A certidão de cumprimento de mandado juntada aos autos dá conta de que os ditames da referida regra processual foram devidamente observados pelo meirinho. Ademais, o Oficial de Justiça goza de fé pública, logo, os seus atos revestem-se de presunção de veracidade e legitimidade que só podem ser afastadas na presença de prova robusta, o que não é a hipótese em tela. Réu que apresentou resposta à acusação bem como compareceu e foi devidamente assistido em todos os atos processuais.

2) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, remanescendo como concretamente fundamentada, a
culpabilidade
como desfavorável aos réus. Entretanto, o afastamento da pena-base do mínimo legal, em apenas 06 meses, obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não fazendo os Apelantes
jus
a redução da pena. Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatros) anos, a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto é medida que se impõe pela literalidade do art. 33, §2º, b do CP.

3) O manejo do pedido de liberdade,
após a sentença condenatória de 1º grau
, objetiva que o réu aguarde o julgamento do seu recurso em liberdade. Desta forma, mostra-se inadequado tal pleito em sede de razões recursais de Apelação Criminal, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus.

Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Ademais, inexistindo ilegalidade latente, incabível a concessão da ordem, vez que os requisitos do art. 312 do CPP continuam presente para um dos Apelantes.

4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, mantendo-se o regime de seu cumprimento.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, alterando a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, mantendo-se a pena e seu regime de cumprimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, realizada dia 29 de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BRUNO DE SOUZA VILHENA MARTINS
e
ADENILSON FERREIRA DA SILVA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que os condenou às penas, respectivamente, de 05 anos 04 meses de reclusão e 13 dias-multa e 06 anos de reclusão e 52 dias-multa,
a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2° Inciso II, do CP.

Versam os autos que, no dia 17/07/2016, por volta das 08h20, a vítima Lana Carla Cunha Tavares encontrava-se na Av. Presidente Vargas, próximo a Gaspar Viana, quando foi abordada pelos Apelante que, portando uma faca, subtraíram uma mochila contendo roupas, objetos pessoais, celular e a importância de R$ 90,00 (noventa reais).

Após o assalto a vítima acionou uma guarnição da polícia militar que passava pelo local, a qual passou a diligenciar pelas proximidades até que localizaram os Apelantes na Rua Riachuelo, ainda de posse de alguns dos objetos subtraídos e da faca usada no assalto, tendo a vítima comparecido ao local, reconhecendo os denunciados como os autores do assalto.

Após trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes.

Inconformada, a defesa interpôs Apelação e, em suas razões, arguiu a nulidade da citação de Adenilson Ferreira da Silva, pois não assinou a via do mandado juntada aos autos. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria operada na sentença, para que seja a pena-base fixada no mínimo legal, bem como seja concedido o direito ao Apelante Adenilson Ferreira de aguardar o julgamento em liberdade, afastando-se a jurisprudência do E. TJPA que não analisa pedido de liberdade em sede de Apelação Criminal, por se tratar de negativa de vigência ao art. 654, §2º do CPP e art. 593, I do CPP. Por fim, que seja modificado o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo provimento parcial do apelo, apenas para reanalisar as circunstâncias judiciais e alteração da pena-base.

A Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
opinou pelo conhecimento do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito, pelo seu
provimento parcial, tão somente para que se proceda a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.

Assim instruído, após a migração do Sistema Libra para o PJE, o feito me retornou concluso.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, devendo, portanto, serem conhecidos.

Inicialmente, consigne-se que não houve qualquer inconformismo no que se refere à materialidade e autoria do delito em análise, as quais restaram incontestavelmente comprovadas por meio da Prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, dos quais se destaca o reconhecimento dos réus por parte da vítima, nada havendo a discutir neste ponto.

I- NULIDADE DA CITAÇÃO:

A defesa inicia sua irresignação apontando a nulidade da citação do Apelante Adenilson Ferreira da Silva, pois não assinou a via do mandado de intimação juntada aos autos.

Adianto que a preliminar não merece prosperar. Isto porque, manuseando-se os autos, depreende-se que o réu, em sede policial, declarou não saber ler ou escrever e nem assinar seu nome (fl. 10 do IPL), razão pela qual sua impressão digital foi afixada no referido documento. Pelas mesmas razões, no mandado de citação, consta a sua impressão digital.

O art. 357 do CPP prevê os requisitos imprescindíveis para citação por mandado,
in verbis:

Art. 357.

São requisitos da citação por mandado:

I- leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação;

II- declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.

Desta forma, entre os requisitos imprescindíveis para a citação por mandado não está a aposição de assinatura do réu, bem como, o Oficial de Justiça goza de fé pública e seus atos são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, que somente são elididas na presença de provas robustas de suas violações, o que não é hipótese dos autos.

Ademais, mesmo que se entendesse pela existência de vício na citação do réu, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
e o artigo 563 do Código de Processo Penal,
"as nulidades processuais de qualquer natureza exigem a demonstração de prejuízo concreto para seu reconhecimento, eis que processo significa marcha avante, do latim procedere
" (HC 493.939/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019).

E esse não é o caso dos autos, já que o réu apresentou resposta à acusação, bem como compareceu e foi devidamente assistido em todos os atos processuais - inclusive na audiência de instrução e julgamento. Inexistiu, portanto, qualquer prejuízo à sua defesa, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Do exame da sentença é possível verificar que a Julgadora a quo já concedeu a gratuidade judiciária, pelo que não há interesse recursal da defesa no ponto, já que vencedora. Recurso não conhecido no ponto. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA CERTIDÃO. INOCORRÊNCIA.
Entre os requisitos previstos como imprescindíveis para a citação por mandado, no art. 357 do CPP, não está a aposição de assinatura do denunciado. A certidão de cumprimento de mandado juntada aos autos dá conta de que os ditames da referida regra processual foram devidamente observados pelo meirinho. Ademais, o Oficial de Justiça goza de fé pública (art. 99, parágrafo único do COJE/RS), logo, os seus atos revestem-se de presunção de veracidade e legitimidade que só podem ser afastadas na presença de prova robusta, o que não é a hipótese em tela. Réu que apresentou resposta à acusação bem como compareceu e foi devidamente assistido pela Defensoria Pública em todos os atos processuais.
Prejuízo à defesa não demonstrado. Preliminar rejeitada. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. A materialidade do crime e a autoria delitiva encontraram amparo nos seguros relatos da vítima. Caso concreto que versão do acusado guarda relação con o conjunto probatório produzido. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. O roubo é um crime pluriofensivo, pois ofende uma pluralidade de bens jurídicos. É um ataque não só ao patrimônio, mas também a integridade física, psíquica e a vida. Caso concreto que a prova produzida não traz a certeza do dolo do agente, porquanto, há dúvida do momento em que a vítima e o réu teriam entrado em luta corporal e quem, na verdade, teria iniciado o ato violento. Aplicação do princípio in dubio pro reo. TENTATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtivae pelo agente, ainda que por pouco tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 934-STJ). No caso dos autos, não há prova inequívoca do desapossamento do bem, o que implica, pela aplicação do princípio in dubio pro reo, o reconhecimento da tentativa. DOSIMETRIA DA PENA. Realizada a desclassificação de roubo impróprio para furto simples tentado. Na pena-base fora mantida apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes. A culpabilidade não foi em grau elevado e o prejuízo financeiro da vítima não foi elevado a justificar a exasperação. Pena-base fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na pena provisória foi mantida a reincidência e elevada a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Por fim, na terceira fase da pena, pela minorante da tentativa, a pena definitiva ficou em 08 (meses) e 05 (cinco) dias de reclusão. Reduzida a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, à razão mínima unitária, a fim de guardar proporção com a pena-base (método bifásico). Regime inicial da pena alterado para o semiaberto. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. Restou desacolhido o pedido de afastamento da pena de multa, por se tratar de preceito secundário previsto na lei penal, de aplicação cogente. A eventual impossibilidade do pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo de Execução. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. O réu é reincidente, sendo, portanto, incabível a substituição na forma do artigo 44, inciso II, do Código Penal. PRISÃO PREVENTIVA. Mantida a prisão preventiva, tendo em vista que os requisitos da sua decretação permaneceram inalterados, tendo em vista que apelante é reincidente, dado que denota a reiteração delitiva, sendo elemento apto a manter a prisão preventiva. Ademais, já houve a expedição de PEC provisório na sentença. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (TJRS, Apelação Criminal, Nº 50019045120218210073, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 28-10-2021).

Pelas razões acima expostas, afasto a preliminar.

II - DOSIMETRIA: EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE REDUÇÃO.

De plano, destaco que assiste razão parcial a defesa.

Compulsando-se a dosimetria guerreada, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 03 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis aos réus, a saber, a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. Vejamos o trecho da sentença na parte impugnada:

Quanto à
culpabilidade
do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o
iter crimminis
, apossando-se da
res furtiva
mediante uso de uma faca e na companhia de um comparsa, fugindo do local com a
res furtiva.

motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho f
á
cil com a pr
á
tica delitiva;

circunstâncias do crime
não o recomendam, eis que com comparsas, atemorizou a vítima;

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como
majorantes
do crime em voga, sendo, portanto, uma
novatio legis in mellius.
Diante dessa modificação legislativa, que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018 e, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a
majorante
atinente ao uso de arma branca passou a ser afastada, voltando a ser aplicada com o advento da Lei nº 13964/2019, que inseriu o inciso VII no art. 157 do CP.

Contudo, na existência de majorantes subjacentes, nada obsta que a sua utilização seja aplicada como fundamento idôneo para negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como majorantes, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira fase da dosimetria.

In casu,
a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado aferiu o grau de reprovabilidade da conduta dos réus dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram, utilizando o uso da arma branca para negativar tal circunstância judicial.

Atinente aos
motivos e
às
circunstâncias

do crime,
entendo que os fundamentos utilizados foram inerentes ao tipo penal e ferem a Súmula nº 17 deste E. TJPA, razão pela qual procedo ao decote como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, destaco que a existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o afastamento da pena-base no mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente inviável, vez que a fixação da pena-base em 04 anos e 06 meses atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatros) anos, a fixação do regime de cumprimento de pena
semiaberto
é medida que se impõe pela literalidade do art. 33, §2º,
b
do CP.

III- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Em suma, o Apelante requereu o afastamento da jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça, no sentido de que o meio idôneo para impugnar o decreto prisional seria
habeas corpus,
sendo inadequado sua formulação no bojo das razões da Apelação Criminal, por negativa de vigência ao art. 654, §2º e art. 593, I do CPP.

Em seu extenso arrazoado, prossegue aduzindo que a prisão cautelar se trata de um capítulo da sentença criminal que deve ser analisado pelo Tribunal pela extensão do efeito devolutivo da Apelação, bem como o Regimento Interno do TJPA não pode vedar o manejo das hipóteses recursais legalmente existentes, cuja competência é dada apenas as leis em sentido estrito.

Esclareço que a jurisprudência
suso
mencionada não se enquadra em nenhuma das violações acima mencionada. A questão básica é simplesmente que o manejo do pedido de liberdade,
após a sentença condenatória de 1º grau
, objetiva que o réu aguarde o julgamento do seu recurso em liberdade. Desta forma, se após aguardar a tramitação da instrução mais extensa da Apelação Criminal, ao invés de se recorrer ao remédio constitucionalmente garantindo para sanar o problema (
habeas corpus),
qual o sentido de análise de um pedido de liberdade, se o mérito da Apelação está sendo dirimido? Senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.
Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original) (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Obviamente que, na desídia da defesa técnica em apresentar o remédio jurídico mais célere e eficaz para revogação da prisão preventiva mantida na sentença (
habeas corpus)
o Julgador deve conceder
ex ofício
a ordem, caso haja uma ilegalidade latente, na esteira do art. 654, §2º do CPP.

Não vislumbro nenhuma hipótese de ilegalidade capaz de culminar na conceção da ordem pleiteada. Compulsando-se os autos, observo que ao Apelante Bruno a liberdade foi concedida, contudo, seu comparsa Adenilson teve tal benefício negado, porque não compareceu à audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia (termo de audi
ê
ncia
à
fl. 234), causando entraves a instru
çã
o processual, sendo mantidos os argumentos da decisão de fls. 213/213v, que decretou a Cust
ó
dia Cautelar.

Assim, o
fumus comissi delicti
se encontra presente através da confirmação da condenação nesta instância revisora, bem como o
periculum libertatis
restou demonstrado pela enumeração dos entraves causados pelo Apelante na instrução processual, corroborada pela periculosidade concreta evidenciada com o
modus operandi
do crime, no qual efetuou o crime em plena luz do dia (por volta das 08h:20min), denotando o seu desprezo e total destemor pela aplicação da lei penal, devendo a preventiva ser mantida pelo risco concreto à ordem pública.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e concedo-lhes parcial provimento, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena e sem alteração do regime de cumprimento (semiaberto), pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/11/2022